Tribunal: TJDFT
Processo: 0751674-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751674-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios, opostos por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF, contra a decisão de ID 78750495, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em sede de agravo de instrumento, interposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nas razões recursais, o embargante sustenta contradição na decisão, afirmando ter juntado documentos aptos a comprovar sua hipossuficiência econômica. Discorre não possuir qualquer viabilidade financeira para custear despesas do processo e honorários de sucumbência. Alega a ausência de elementos para o fundamentar o indeferimento da gratuidade de justiça. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e consequente deferimento do benefício da gratuidade de justiça (ID 79224229). Contrarrazões apresentadas (ID 79857506). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A decisão embargada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça feito pelo embargante. Fundamentou que, ao contrário do ocorrido com a pessoa natural, não se aplica a presunção de veracidade à alegação de hipossuficiência por pessoa jurídica, conforme se infere do enunciado da Súmula no 481 do STJ. Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar ser efetivamente incapaz de suportar as despesas do processo, mesmo quando não possuir fins lucrativos. No caso, o sindicato agravante não logrou relacionar o pagamento das custas processuais à eventual inviabilização das suas atividades. Sem apresentar elementos concretos a demonstrar os pressupostos para a concessão de gratuidade, tampouco comprovando efetivamente substancial alteração da condição financeira, o recorrente deixa de recolher o preparo recursal sob os fundamentos de possuir: déficit acumulado significativo; endividamento elevado; fluxo de caixa insuficiente; custos elevados; receitas insuficientes; contingências judiciais. Contudo, os documentos não comprovam robustamente a incapacidade de pagamento das despesas processuais, entendimento já explicitado em feitos nos quais o Sindicato veiculou pretensão referente à justiça gratuita: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE. SINDICATO. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado. 2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação inequívoca da incapacidade econômico-financeira de arcar com as despesas processuais. 3. Demonstrado que as questões suscitadas foram abordadas de forma clara e coordenada, não há se falar em contradição. 4. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria. 5. Negou-se provimento aos recursos.” (07097387620228070018, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 4/7/2024) - g.n. “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SINDICATO. DÉFICIT FINANCEIRO. HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. NÃO COMPROVAÇÃO. [...] 4. A assistência jurídica gratuita, conquanto seja um benefício previsto na legislação de regência, merece ser analisada com cautela nos casos em que o acervo probatório existente não condiz com a concessão do beneplácito. 5. Não demonstrada situação financeira deficitária ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do requerente e de sua família, impõe-se a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça. [...]” (0710195-11.2022.8.07.0018, Relator(a): Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, 3a Turma Cível, DJe: 19/12/2025) - g.n.Assim, inexistem quaisquer vícios na decisão. O embargante pretende, na realidade, o reexame da questão já devidamente apreciada, objetivo o qual os presentes embargos de declaração não se prestam a atender. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os embargos de declaração. Intima-se o agravante para o cumprimento da decisão de ID 78750495, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de janeiro de 2026. Desembargador JOÃO EGMONT Relator